Tribunal: TJPA
Processo: 0003645-55.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003645-55.2017.8.14.0201

APELANTE: JONATHA DA MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003645-55.2017.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE:
JONATHA DA MOTA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (
ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL
).

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 30/08/2017. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 11/03/2024. DATA DA CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 12/03/2024. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ACUSADO CONDENADO A PENA DE 01 ANO E 25 DIAS DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto de ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, reconhecendo de ofício a prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
26
de
agosto
de 202
4
e término no dia
02
de
setembro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 02 de
setembro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por JONATHA DA MOTA SILVA

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
(ID nº 20180662) que condenou igualmente o apelante à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 65/67, ID nº 20180628), que no dia
26/04/2017, o acusado agrediu verbalmente e fisicamente sua ex-companheira, por não aceitar o fim do relacionamento, fato ocorrido em uma residência particular na Estrada do Fama, nº 29, Bairro Água Boa, Outeiro, neste Distrito.
A vítima declarou que conviveu com o acusado durante sete anos, mas devido ao constante uso de drogas e álcool tornava-se muito agressivo, fazendo com que a convivência tornasse insuportável. Por esse motivo foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

A denúncia fora recebida em 30/08/2017 (fl. 71, ID nº 20180630)
.

A sentença foi prolatada no dia 11/03/2024 (fls. 124/131, ID nº 20180662).

No dia 12/03/2024 (fl. 137, ID nº 20180667), o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória.

Em razões recursais
(fls. 141/149, ID nº 20180671), o recorrente pugnou inicialmente pela absolvição, e, subsidiariamente, pela redução da pena base e a não incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 154/160, ID nº 20180676), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 163/173, ID nº 21236007), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Apesar da Defesa ter interposto recurso de apelação, no entanto, passo a analisar a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, por ser questão de ordem pública.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 30/08/2017, consoante se verifica em à fl. 71, ID nº 20180630. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 11/03/2024 (ID nº 20180662), e, no dia 12/03/2024, o Ministério Público tomou ciência da sentença (ID nº 20180667), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2128293 - SE (2022/0143221-8) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE ESTAVA CONSUMADA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANIFESTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. DECISÃO
(...). Decido. Constata-se a existência de ilegalidade manifesta, a ser reparada, de ofício, por esta Corte Superior, nos termos dos arts. 61 e 654, § 2.º do Código de Processo Penal, consistente na falta do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a qual estava consumada quando do julgamento da apelação e deveria ter sido declarada pelo Tribunal de origem e, tampouco, se atentou a esse fato a sempre combativa Defensoria Pública. Destarte, somente houve apelação defensiva e, na sentença condenatória, a pena fixada para o Recorrente, foi de 3 (três) meses de detenção. Para essa reprimenda, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. No caso concreto, o referido lapso transcorreu entre o recebimento da denúncia, em 28/03/2017 (fls. 41-42), e a publicação da sentença condenatória, em 04/06/2020 (fl. 367). Também nesse prazo ocorreu a prescrição da condenação à reparação por danos morais (art. 118 do referido Estatuto), ficando ressalvado, nesse caso, o acesso à via civil. (...). 4. Extinta a condenação pela prescrição, extingue-se também a condenação pecuniária fixada como reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pois dela decorrente, ficando ressalvada a utilização de ação cível, caso a vítima entenda que haja prejuízos a serem reparados. 5. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso especial. De ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, declara-se extinta a punibilidade dos embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, V e parágrafo único, e 114, II, do Código Penal, ficando sem efeito também a indenização fixada com base no art. 387, IV, do Estatuto Processual Penal, ressalvada à vítima a utilização de ação cível." (EDcl no REsp 1.260.305/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 19/03/2013.) Sendo assim, fica esvaziado o objeto recursal. Ante o exposto, CONCEDO habeas corpus, de ofício, para DECLARAR extinta a punibilidade do Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo em recurso especial, ressalvando-se o acesso da Agravada às vias civis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Ministra LAURITA VAZ Relatora
(STJ - AREsp: 2128293 SE 2022/0143221-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 20/12/2022).

APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO
. A pena de multa fixada na sentença prescreve no prazo de 01 ano, nos termos dos arts. 110, § 1º, 114, inc. I, e 115, todos do Código Penal. Lapso temporal que já decorreu entre a data de recebimento da denúncia (08/04/2019) e da prolação da sentença (07/08/2020). DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(TJ-RS - APL: 50057844120198210002 ALEGRETE, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 29/06/2022, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022).

Não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa. 2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.”
(TJE/PA. 2020.01589711-27, 213.424, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/08/2020, publicado em 06/08/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (30/08/2017), a prolação da sentença penal condenatória (11/03/2024), e a ciência do Ministério Público (12/03/2024), transcorreram mais de 04 (quatro) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 02/09/2024